Tribunal: TJSP
Processo: 2069878-80.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-22
Data de publicação: 2020-12-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inocorrência de conflito de jurisdição. Decisão clara e bem fundamentada que sanou a contradição do v. acórdão em sede de agravo de instrumento. Pretensão do embargante à rediscussão de matéria já decidida no intuito de obter a modificação do julgado. Descabimento. Impossibilidade de acolhimento do recurso. EMBARGOS REJEITADOS.